Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709216-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTONIO DOS SANTOS MOURA, ANTONIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTONIO EVANGELISTA COELHO, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DAMASCENO, ANTONIO FORMIGA TRIGUEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição em ID 73661950, uma vez que, após despachos proferidos pela Presidência desta Corte (ID 59479574; 59479575), os autos foram encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do agravo em recurso especial interposto pela parte requerente, de modo que houve o esgotamento da competência desta Corte para analisar o pedido de sobrestamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 11:05:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora